Tribunal: TJDFT
Processo: 0727390-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727390-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS MEDICOS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do MM. Juiz da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, que, em sede de cumprimento de sentença e integrando decisão precedente, por meio de acolhimento de embargos de declaração, declarou que o Distrito Federal é o único responsável pelo cumprimento das obrigações (principal e acessória). Decidiu, em relação às astreintes cujo pagamento é demandado, que, no curso do processo, o Distrito Federal reconheceu ter incorrido em quatorze (14) dias de atraso no mês de setembro de 2020. Além disso, decidiu não mais remanescer pendente de cumprimento a obrigação principal, ratificando a decisão “de ID 189689234 quanto à limitação da obrigação acessória em R$ 70.000,00 (setenta mil reais), em decorrência dos catorze dias de atraso no repasse das contribuições no mês de setembro de 2020”. Com tais fundamentos, determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização do valor devido. Em suas razões, o agravante sustenta que a decisão agravada incorreu em erro de fato. Segundo afirma, na petição mencionada na decisão recorrida, mencionou-se que, em relação à folha de pagamento de setembro de 2020, o atraso no repasse teria sido causado por conduta atribuível ao IPREV. Aduz que, “em que pese a referência a meses diferentes (setembro e outubro), na verdade, se trata do mesmo mês e do mesmo valor”. Sustenta que, eventual atraso, por decorrer de conduta atribuível ao IPREV, deve ensejar a exclusão das astreintes. Reitera que, em verdade, como demonstrado por meio das petições protocolizadas nos autos de origem, sequer teria ocorrido atraso do IPREV, porque, em verdade, “as datas que pareciam ser de atrasos, na verdade, decorrem do fato de que os pagamentos realizados pelo IPREV ocorrem em datas diferenciadas” (petição recursal de ID no 61105123, p. 5). Argumenta que, existindo dúvida sobre o cumprimento da obrigação tempestivamente, os autos devem ser remetidos à Contadoria para que apure se houve atraso. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, seja reconhecida a inexistência de dívida acessória, seja porque atribuível ao IPREV, seja em razão da ausência de atraso. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No caso em exame, vislumbra-se o afirmado perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois, prosseguindo o cumprimento de sentença, há risco de que o pagamento das astreintes seja exigido do Distrito Federal antes do julgamento colegiado do presente recurso. No entanto, não se mostram relevantes os argumentos expendidos pela parte recorrente. De fato, pelo que aparenta o teor da decisão agravada, bem como os documentos que aparelharam a petição de ID no 185027217, houve atraso de quatorze (14) dias nos repasses devidos ao Sindicato recorrido, do que decorreria a não configuração do erro de fato sustentado. Tudo está a indicar que, em relação ao mês de setembro de 2020, assiste razão ao Sindicato agravado (ID no 177012842), pois a condenação imposta ao Distrito Federal, e não ao IPREV-DF, a título de astreintes, foi fixada no caso de abstenção do repasse da contribuição sindical no prazo de vinte e quatro (24) horas (ID no 72354890), de cada desconto efetivado na remuneração dos servidores substituídos, que, em princípio, ocorre no momento do pagamento dos valores discriminados na folha correspondente, que deve ser realizado até o quinto (5o) dia útil de cada mês, nos termos do art. 118, da Lei Complementar no 840/11, do Distrito Federal. Acerca do assunto, cabe fazer a seguinte digressão: no caso sub judice, a ação foi ajuizada porque o recorrido estava repassando com atraso dos valores descontados e, além disso, transferindo os valores de forma parcelada ao Sindicato agravado. De fato, como se verifica do teor da petição inicial de ID no 72354846, o pedido de repasse da contribuição sindical foi fundamentado na alegação da parte recorrida de que o Distrito Federal deveria transferir o repasse do recolhimento da contribuição sindical no prazo de dez dias, a contar do seu desconto, que, do seu turno, segundo afirmou, se realizaria até o quinto (5o) dia útil de cada mês, conforme previsto no art. 118, da Lei Complementar no 840/11, do Distrito Federal, in verbis: “Art. 118. A quitação da folha de pagamento é feita até o quinto dia útil do mês subsequente”. O pedido formulado pela referida parte, ao instaurar a demanda, foi deduzido nos seguintes termos: “No mérito, seja julgada procedente a presente ação, reconhecendo a ilicitude da conduta da parte ré, bem como o direito da parte autora, no repasse da contribuição associativa dos profissionais médicos filiados, até o 10o dia após o desconto, em observância ao prazo legal estipulado no parágrafo único do art. 545 da CLC c/c o art. 118 da LC 840/11, sob pena de incidência de multa (...)” (petição inicial de ID no 72354846, p. 10). A condenação imposta ao Distrito Federal, por sua vez, teve fundamento na seguinte premissa: “No caso em apreço, certo é que o requerido é o depositário das contribuições sindicais e consignações facultativas de seus servidores, não podendo reter injustificadamente tais verbas. Nesse contexto, não se admite que o ente público atrase o repasse dos valores descontados, a título de contribuição sindical e, menos ainda, promova a transferência dos valores de forma parcelada. (...) Conclui-se, então, que, muito embora não se aplique a CLT ao caso em tela, há de ser deferido o pedido do autor, a fim de determinar ao réu que repasse as contribuições sindicais ao autor, assim que efetuados os descontos decorrentes do pagamento dos salários. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido autoral, (...) para condenar o Distrito Federal a efetuar o repasse das contribuições sindicais ao autor, imediatamente, após efetuados os descontos decorrentes do pagamento dos salários” (sentença de ID no 72354879, destacou-se). Por sua vez, como já antecipado, ao apreciar os embargos de declaração do recorrente, esclareceu-se que o prazo para cumprimento da referida obrigação seria de vinte e quatro (24) horas de cada desconto efetivado (ID no 72354890). Portanto, parece ser correta a alegação do agravado de que a aferição do descumprimento da obrigação deve ter por base a data do pagamento dos servidores substituídos, e não o momento em que ocorreu cada repasse ao Distrito Federal (ente executado) de verbas originadas de órgãos a ele vinculados ou, no caso, do Instituto de Previdência Complementar. De fato, é importante reprisar que a demanda foi instaurada por conta do atraso e do fracionamento dos repasses devidos ao recorrido. Disso sobra a conclusão de que, no julgamento colegiado, a egrégia 4a Turma Cível pode vir a concluir que os argumentos expendidos pelo agravante são improcedentes, por se fundamentarem não na alegação de que o repasse da verba ocorreu no prazo de vinte e quatro (24) horas do pagamento realizado a cada servidor substituído, mas, ao que aparenta, na equivocada premissa de que o repasse só seria devido a partir do recebimento, pelo Distrito Federal, dos valores originados do IPREV/DF. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 29 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator